Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.
2. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado, utilizou cartão de crédito em nome do ofendido, realizando compras e pagando débitos. No curso da instrução, foi demonstrado que o acusado tinha ciência de que o cartão de crédito era da titularidade de seu tio, ora vítima, mesmo assim, fez o uso indevido do cartão, alegando dificuldades financeiras. Com isso, gerou prejuízo ao ofendido, ao contrair dívidas em seu nome.
3. Eventual pagamento dos débitos contraídos não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de estelionato. Isso porque, em tal crime, o dolo do agente é antecedente e consiste na intenção de obter vantagem, para si ou para outrem, em prejuízo alheio.
4. Recurso desprovido.